Tribunal: TJDFT
Processo: 0710015-02.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. apelação criminal. direito penal. art. 21 da lcp. autoria e materialidade comprovadas. provas suficientes. apelação conhecida e não provida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 21, caput, do Decreto-lei no 3.688/41 (LCP), aplicando-lhe a pena de 15 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto. Concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 1 ano.
2. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 79836242). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 80074200).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a suficiência de provas para a configuração da contravenção penal de vias de fato.
III. Razões de decidir
4. O art. 21 da LCP tipifica como contravenção penal a conduta de ofender a integridade física de outrem, sem que dela resulte em lesão corporal. O dolo necessário para a configuração da contravenção é genérico, não exigindo um fim específico.
5. No caso em análise, as provas colhidas durante o processo comprovam a materialidade e autoria do delito, sendo a ação do réu formal e materialmente típica, não havendo causa excludente de ilicitude ou culpabilidade. Com efeito, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa demonstraram que o réu, no dia dos fatos, atingiu a vítima com uma garrafa, causando-lhe lesão na testa.
6. Ao contrário do alegado pela defesa, o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação. O ofendido, na delegacia e em juízo, relatou que foi agredido quando estava em uma festa por um sujeito utilizando uma garrafa. A anfitriã da reunião, embora não tenha confirmado especificamente o golpe com a garrafa, ratificou que o denunciado atingiu a vítima de alguma forma. Em reforço, o Registro de Atendimento do SAMU relata o atendimento à vítima em razão de uma pancada na cabeça, da qual resultou um corte na testa (ID 79836199).
7. No que tange à pena, esta foi corretamente fixada mediante fundamentação idônea, no mínimo legal, a ser cumprida em regime inicial aberto. Ademais, de forma acertada, foi concedida a suspensão condicional da pena, na forma dos arts. 11 da LCP e 78 § 2o, alíneas “a”, “b” e “c”, do CP. Portanto, a sentença não merece reparos.
IV. Dispositivo e tese
8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 21.